Tribunal: TJDFT
Processo: 0791076-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. O prazo concedido para recolhimento do preparo recursal deixa de produzir efeitos quando interposto Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.
4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não é razoável se exigir o recolhimento do preparo recursal para o processamento de recurso que versa justamente sobre o cabimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.